Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-47.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal foram evidenciadas pela palavra da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, e corroboradas pelos depoimentos dos demais envolvidos e pelas lesões corporais ratificadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, devendo prevalecer a condenação.
2. Recurso conhecido e não provido.